Tribunal: TJES
Processo: 5017850-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017850-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARISVALDO MAGALHAES DA SILVA JUNIOR 17083908710
RECORRIDO: JOSE SEBASTIAO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017850-67.2022.8.08.0048

RECTE.: CLARISVALDO MAGALHÃES DA SILVA JUNIOR 17083908710

RECDO.: JOSE SEBASTIAO DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEBRA DE GUIDÃO DA BICICLETA. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por José Sebastião de Almeida em face de Clarisvaldo Magalhães da Silva Junior 17083908710, aduzindo o requerente que no dia 13/08/2022 adquiriu uma bicicleta junto ao requerido, sendo que após 06 meses de uso a mesma quebrou o guidão enquanto pedalava, causando ferimentos na região escrotal. Busca, assim, a restituição do valor pago pelo bem, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5050357, informando basicamente que o autor não comprova que a quebra do guidão ocasionou a lesão destacada na inicial. O demandado ofertou RI no ID 5050377 com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 5050382.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) Condenar a ré a restituir a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo (27/03/2022) (em razão da devolução do valor, a ré permanecerá com o produto de forma definitiva). b) Condenar a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. Da mesma forma, rejeita-se a preliminar de decadência pois, conforme bem esclarecido nos autos, trata-se de fato do produto e não vício, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade do requerido é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. Ficou demonstrado nos autos que o autor sofreu lesões na região escrotal após a quebra do guidão de sua bicicleta, o que foi comprovado pelo laudo médico anexado ao ID 5049624 e resumo de alta no ID 5049626. Embora o requerido alegue que a bicicleta já se encontra reparada, observa-se que o problema não foi solucionado na primeira oportunidade, considerando que na audiência de ID 5050360 o autor informou que antes do ocorrido já tinha levado a bicicleta para “aperto na mesa do guidão”. Assim, correta a determinação de restituição do valor pago pelo bem, transferindo a posse e propriedade da mesma ao requerido. Quanto ao dano moral, o trauma sofrido pelo autor em decorrência do acidente narrado nos autos, ainda que leve, associado à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados suplantam os meros aborrecimentos, configurando o reclamado dano moral passível de reparação.
In casu
, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que foi suficiente, tanto para reparar a dor moral quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação a fixação do quantum indenizatório no importe de R$ 5.000,00, valor que reputo condizente com as peculiaridades do caso, considerando, principalmente, o local da lesão.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)